Tribunal: TJDFT
Processo: 0727733-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Falta grave cometida por apenada. Agressão física a outra interna. Regressão de regime. Perda de 1/3 dos dias remidos. Recurso não provido.

i. caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, com base na conclusão do Inquérito Disciplinar no 309240175/2024, reconheceu a prática de falta grave consistente em agressão física a outra interna dentro do estabelecimento prisional, determinando a regressão da apenada ao regime fechado e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apuração administrativa, mesmo diante do arquivamento do inquérito policial, é suficiente para reconhecimento da falta grave e aplicação das sanções disciplinares; e, (ii) estabelecer se a perda de 1/3 dos dias remidos se mostra proporcional e fundamentada à luz da Lei de Execução Penal.

iii. razões de decidir

3. O arquivamento do inquérito policial não impede o reconhecimento da falta grave no âmbito administrativo em razão da independência entre as esferas penal e disciplinar.

4. A apuração da infração por meio de Procedimento Administrativo Disciplinar, com contraditório e ampla defesa assegurados, é suficiente para a homologação da falta grave, conforme jurisprudência consolidada.

5. O reconhecimento da falta grave independe de sentença penal condenatória transitada em julgado, conforme enunciado da Súmula no 526 do STJ.

6. O depoimento da policial penal, tomado no exercício de sua função, goza de fé pública e presunção de legitimidade, sendo corroborado por outros elementos como relatório de ocorrência e laudo de exame de corpo de delito.

7. A inexistência de testemunhas oculares diretas não invalida o procedimento quando há provas indiretas coesas e circunstanciais que sustentam a versão dos fatos.

8. A conduta da suposta vítima não interfere na apuração da infração cometida pela apenada, sendo irrelevante o histórico disciplinar da ofendida para o deslinde do caso.

9. A aplicação da sanção de perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos está prevista no art. 127 da LEP e se revela proporcional diante da gravidade da conduta dolosa praticada em ambiente prisional.

10. A penalidade imposta visa à preservação da ordem, da disciplina carcerária e da função retributivo-educativa da pena, estando devidamente fundamentada e respaldada na jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo

11. Recurso não provido.